Tribunal: TJMT
Processo: 1004610-74.2020.8.11.0013
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004610-74.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIANE LUIZ DOS SANTOS - CPF: 015.285.291-38 (RECORRENTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), LGF COMERCIO ELETRONICO LTDA. - CNPJ: 26.384.531/0001-19 (RECORRIDO), ALEXANDRE FERNANDES ANDRADE - CPF: 247.977.398-19 (ADVOGADO), LARISSA CAROLINA SILVA PAZ - CPF: 356.164.948-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1004610-74.2020.8.11.0013

Origem:

Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda

Recorrente(s):

ELIANE LUIZ DOS SANTOS

Recorrido(s):

LGF COMERCIO ELETRONICO LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO COM VÍCIO – BERÇO – NÃO DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – FIXAÇÃO DO QUANTUM EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A RECORRIDA NO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Constantes dos autos documentos que comprovam o vício no produto adquirido pelo recorrente, que tentou devolver o berço, sem sucesso, somente recebendo o valor pago de volta após o ajuizamento da presente ação, configurando-se a falha na prestação do serviço, o que implica em
frustração da utilização do bem, bem como desrespeito ao consumidor.

Para fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que valor fixado não represente enriquecimento sem causa do lesado, mas que imponha o caráter pedagógico e punitivo, de modo a reprimir a reiteração da conduta.

À luz de tais critérios, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se suficiente à reparação do dano experimentado.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos a qual julgou improcedente o dano moral.

O Recorrente se insurge contra a sentença proferida nos autos, sustentando a necessidade de reforma para inclusão do dano moral, já que tentou resolver na via administrativa por diversas vezes, somente ocorrendo o estorno após

ajuizamento da ação.

Em contrarrazões a recorrida requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A recorrente
adquiriu um
berço no sítio eletrônico da recorrida, pagando o valor de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais), em 26/08/2020.

O produto foi recebido com defeitos, conforme as fotos em anexo, o que inviabilizaria o seu uso, sendo informado à Reclamada, que deu início ao processo de devolução do produto.

Ocorre que, conforme demonstrado pela Reclamante na inicial, tentou diversas vezes solução administrativa, que restaram frustradas, ajuizando a presente ação em 13/11/2020, sendo que a empresa procedeu o estorno do valor em 30/12/2020.

Dessa forma foi necessário o ingresso da presente demanda para seu problema ser solucionado.

Restou comprovada nos autos a tentativa de solução na via administrativa, o que não logrou êxito a recorrente, pois o produto não foi substituído ou o valor devolvido, desincumbindo-se do ônus que lhe competia nos moldes do art.373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, não foi a Ré capaz de comprovar fato em sentido contrário capaz de afastar aquele direito suscitado pelo Recorrente, os quais presumem ser verdadeiros, nos moldes do art. 341, do CPC.

Assim, caracterizado o ato ilícito, surge o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil, assim como nos moldes do art. 18, do Código de Defesa do Consumidor, em razão da falha na prestação do serviço, destacando-se que o dano moral, neste caso é
in re ipsa
.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação, de forma solidária, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), levando-se ainda em conta os fatos narrados na inicial e o valor do produto de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais), bem como a tentativa de solução infrutífera na via administrativa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a Recorrida, ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia que fixo em
R$ 3.000,00 (três mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários, em razão do substancial resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021